Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROTESTO INDEVIDO REFERENTE A PARCELAS ADIMPLIDAS. “BAIXA” DA ANOTAÇÃO: ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Incontroversos a existência de vinculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (empréstimo consignado) e os protestos realizados pelo requerido (n.o 7196 e 54192), referentes às parcelas do empréstimo com vencimento em 15.5 e 15.6.2012. A controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) do protesto.

III. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (protesto indevido), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado (contracheques com descontos mensais do empréstimo consignado – ID 16082074). Ademais, incontroversa (ausente impugnação específica) a alegação de que as parcelas do empréstimo eram diretamente descontadas no contracheque da requerente (inocorrência de inadimplemento).

IV. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade dos protestos, o que constitui fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

V. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).